Tribunal: TJMT
Processo: 1010496-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010496-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), MARIA LENILDA DELARMI - CPF: 583.306.311-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1010496-59.2021
.8.11.0000

– Feliz Natal

Agravante:

Maria Lenilda Delarmi

Agravado
:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – JUSTIÇA GRATUITA – REDUÇÃO 50% DAS DESPESAS – DEMANDAS PREDATÓRIAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Observadas as peculiaridades do caso concreto, é lícito ao juiz deferir parcialmente o benefício da
justiça

gratuita
.

Ao revés de salvaguardar os direitos dos hipossuficientes, há notável fragmentação das ações entre as próprias partes decorrentes da mesma relação negocial, em busca da maximização do ressarcimento pelos representantes, devendo ser desestimuladas tais condutas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1010496-59.2021
.8.11.0000

– Feliz Natal

Agravante:

Maria Lenilda Delarmi

Agravado
:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Maria Lenilda Delarmi
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Feliz Natal
, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral ajuizada contra o Banco Bradesco S.A., deferiu em parte a gratuidade da justiça à autora, para reduzir em 50% as despesas processuais.

Inconformada, sustenta a agravante que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, mormente se tratar de pessoa idosa e aposentada.

Argumenta, ainda, que o Estado-juiz deve ficar concatenado ao número acachapante de fraudes que sofrem as vítimas da máfia dos empréstimos, ao invés de demonizar a advocacia de massa que atua para levar justiça aos lesados, pugnando pela concessão da gratuidade integral.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 91386971).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 92948450).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1010496-59.2021
.8.11.0000

– Feliz Natal

Agravante:

Maria Lenilda Delarmi

Agravado
:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Maria Lenilda Delarmi
ajuizou
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral
contra
Banco Bradesco S.A.
, tendo o douto magistrado
a quo
concedido a redução em 50% das despesas processuais à parte autora.

Em face dessa decisão recorre a agravante, sustendo que demonstrou satisfatoriamente
a ausência de condições para arcar com o pagamento integral das custas, mormente por se tratar de pessoa idosa e aposentada.

Argumenta, ainda, que o Estado-juiz deve ficar atento ao número acachapante de fraudes que sofrem as vítimas da máfia dos empréstimos, ao invés de demonizar a advocacia de massa que atua para levar justiça aos lesados, pugnando pela concessão da gratuidade integral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Nesse sentido,
observadas as peculiaridades do caso concreto, é lícito ao juiz deferir parcialmente o benefício da
justiça

gratuita
.

Atento ao histórico de demandas análogas ajuizadas pelo causídico que subscreve o presente recurso, verifico que existem outras 02 ações distribuídas em nome da agravante em face do agravado, pugnando igualmente pela concessão da justiça gratuita integral.

Denota-se que ao revés de salvaguardar os direitos dos hipossuficientes, há notável fragmentação das ações entre as próprias partes decorrentes da mesma relação negocial, em busca da maximização do ressarcimento pelos representantes, devendo ser desestimuladas tais condutas.

Bem justificou o d. magistrado
a quo
ao proferir a decisão ora combatida,
verbis
:

“
Por esses motivos, ainda que o direito seja da parte autora, faz-se apuração ainda mais rigorosa para a concessão da gratuidade da justiça diante da aparente litigação predatória e/ou fraudulenta, pois que há grande consumo energético do sistema de justiça neste tipo de postulação, fato gerador de excessiva morosidade que compromete a razoável duração dos processos, principalmente daqueles interpostos livres de abuso do direito de petição.

(...)

Por se tratar o Poder Judiciário de recurso escasso rival, quanto mais pessoas o utilizam e em maior quantidade, menor será a capacidade de se prestar o serviço público jurisdicional a outros usuários, fato gerador de congestionamento e morosidade.

A distribuição de duas ou mais ações idênticas, o fracionamento de pedidos ou causas de pedir comuns em múltiplas demandas contra a mesma parte passiva e a distribuição de milhares de iniciais com potencial conteúdo ilegítimo são viabilizados pela política de livre acesso ao Poder Judiciário como a gratuidade da justiça e a dispensa de custas no primeiro grau de jurisdição nos juizados especiais, em que o litigante individual, depois de estimar o seu custo - zero diante do livre acesso e da impossibilidade de prejuízo em caso de derrota, por exceção da má-fé -, utiliza o serviço público além de sua necessidade
”
.
(id. 56131080 – autos de origem).

Dessa forma, entendo que deve ser mantida a gratuidade de 50% das despesas processuais,
devendo a agravante providenciar ao recolhimento da metade do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021